Tribunal: TJMT
Processo: 0010009-78.2013.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010009-78.2013.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSELI BARBOSA DA SILVA - CPF: 894.115.281-04 (RECORRENTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS - CNPJ: 01.637.536/0001-85 (RECORRIDO), MARILIA RAFAELA FREGONESI - CPF: 312.022.198-88 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

10009-78.2013.811.0003

Origem:

2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ROSELI BARBOSA DA SILVA

Recorrido(s):

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

04/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – TESE DE CONCLUSÃO DO CURSO MESMO INADIMPLENTE – TESE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE DIPLOMA – DEFESA NO SENTIDO DE NÃO CONCLUSÃO DO CURSO – REPROVAÇÃO EM SEIS DISCIPLINAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REPROVAÇÕES COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA PARTE PROMOVENTE – FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

É dever da parte promovente comprovar, para ter direito à emissão do diploma da graduação, que cumpriu todos os requisitos, bem como que fora aprovado em todas as disciplinas.

Diante da comprovação, por meio de histórico e de oitiva de testemunhas da promovida, de que houve reprovação em 06 (seis) disciplinas, as quais estão pendentes de conclusão, há que se julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência do direito à emissão do diploma.

Diante da evidente alteração da verdade dos fatos, na tentativa de induzir o juízo a erro, mostra-se justificada a condenação por litigância de má-fé.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a instrução processual comprovou que houve reprovação em 06 (seis) disciplinas, de modo que não faz jus à emissão de diploma, razão pela qual, diante da alteração da verdade dos fatos, a parte promovente fora condenada por litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários.

Por outro lado, condeno a requerente em litigância de má-fé, fixada em 5% do valor da causa, vez que comprovada, no meu entender, a litigância de má-fé, ao litigar ocultando a existência de várias reprovações.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, pois concluiu o curso. Alegou que requereu e deve ocorrer a inversão do ônus da prova para que a parte promovida seja obrigada a fornecer as avaliações realizadas a fim de comprovar que não atingiu a média suficiente. Alegou que não se mostram presentes os requisitos para o reconhecimento da litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que a promovida apresente as avaliações da recorrente que receberam nota zero, elencadas no histórico, a fim de possibilitar novo julgamento.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, informou a desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse, parecer ratificado pelo Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere à suposta negativa indevida de fornecimento de diploma de curso superior, uma vez que a parte promovente, apesar de reconhecer sua inadimplência, alega que lhe fora permitido concluir o curso, no entanto, agora a parte promovida se nega a emitir o documento a que tem direito, razão pela qual propôs a presente ação. A tese de defesa é de que além da inadimplência manifesta, não há direito ao recebimento de diploma porque a parte promovente não concluiu o curso, na medida em que fora reprovada em todas as disciplinas do 5o semestre, tese acolhida pelo magistrado de origem após a instrução processual, razão pela qual julgou improcedente a pretensão e aplicou a pena de litigância de má-fé.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, não havendo reparos a serem feitos. Isso porque restou comprovado, por meio de prova documental e testemunhal que, ao contrário do alegado, não houve conclusão do curso, posto que houve reprovação em todas as disciplinas do 5o semestre, conforme fundamentação da sentença que cito:

Outrossim, analisando detidamente o feito, mais precisamente as fls. 336, constato na grade acadêmica carreada nos autos, a reprovação da requerente em 06 (seis) disciplinas. Ademais, a testemunha Keila Fernandes Santos afirmou categoricamente que a requerente possui reprovação em 07 disciplinas, sendo 05 (cinco) delas no 7o período e 02 (duas) no 8o período.

Conforme já narrado, em que pese a existência de débitos com a mantenedora, este não obsta a emissão do diploma de conclusão de curso. Todavia, é necessário o preenchimento dos demais pressupostos, no caso concreto, a aprovação em todas as disciplinas é requisito essencial para conclusão de todo e qualquer curso.

Com efeito, não houve a comprovação dos fatos constitutivos de direto, quais sejam, a provação nas referidas disciplinas e conclusão do curso, ao contrário, houve comprovação de inadimplência e de que o curso não fora concluído. Não prevalece a tese de que deve haver a inversão do ônus da prova, pois compete à parte promovente comprovar os elementos mínimos de seu direito, o que não logrou êxito em comprovar.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. É dever da parte promovente comprovar, para ter direito à emissão do diploma da graduação, que cumpriu todos os requisitos, bem como que fora aprovado em todas as disciplinas.

Diante da comprovação, por meio de histórico e de oitiva de testemunhas da promovida, de que houve reprovação em várias disciplinas, as quais estão pendentes de conclusão, há que se julgar improcedente a pretensão inicial ante a ausência do direito à emissão do diploma.

Ademais, diante da evidente alteração da verdade dos fatos, na tentativa de induzir o juízo a erro, mostra-se justificada a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença pelos próprios fundamentos, com acréscimo dos fundamentos acima expostos, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020